Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-15.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004043-15.2018.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 09.404.937/0001-05 (APELANTE), FABIO DO CARMO GENTIL - CPF: 288.187.478-94 (ADVOGADO), CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA - CNPJ: 05.951.386/0001-30 (APELADO), PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - CPF: 166.695.997-90 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ROCHA AMARES - CPF: 114.882.787-09 (ADVOGADO), CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - CPF: 753.690.447-91 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), GODOFREDO MENDES VIANNA - CPF: 902.628.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO – APLICABILIDADE DO CDC – INVIABILIDADE – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE -
ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA -
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
(STF, Súmula n.º 335).

2. No caso, a autora/apelante não se enquadra de forma alguma no conceito de consumidora, pois utiliza o serviço contratado para incremento de sua atividade de exploração econômica e, ainda, inexiste, como dito, desproporção entre o porte econômico das partes.

3. E, como cediço, a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Destaca-se que, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento da cláusula contratual de eleição de foro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POPCORN INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1004043-15.2018.8.11.0045, ajuizada em face de
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
., nos termos do art. 25 e art. 64, §2º, ambos do CPC, acolheu a preliminar de incompetência da autoridade judiciária brasileira, com o que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Por consequência, condenou a requerente no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC (ID 176403174).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, ante a sua hipossuficiência da frente ao poder da apelada, há de ser declarada a competência da Justiça Brasileira, na comarca de Lucas do Rio de Verde, sede da empresa, para processar e julgar a causa.

Sustenta que, a relação de consumo ora invocada baseia-se na Teoria Finalista Mitigada, prevista no artigo 2º, segunda parte, do CDC.

Defende que, todas as ações por propostas pela ré/apelada perante o judiciário brasileiro, com base no artigo 21, III e Parágrafo único, do CPC, segundo o qual determina que, independentemente da nacionalidade, é competente a Justiça Brasileira para processar e julgar as ações em que

o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Logo, se tal prerrogativa é aceita para o ajuizamento de demandas na qualidade de autora, há de ser aceita também para responder as mesmas na qualidade de ré, não podendo haver dois pesos e duas medidas.

Menciona que, o contrato firmado entre as partes trata de um documento unilateral, que possui cláusulas completamente draconianas e contrárias ao direito brasileiro, como é o caso da eleição de Foro Estrangeiro, que dispõe que demandas movidas contra a transportadora deveriam ser ajuizadas em Marseille na França, mas, aquelas por ela movidas poderiam, a seu critério exclusivo, ser ajuizadas no domicílio do réu,

Enfatiza que referida cláusula contratual foi estabelecida pela ré/apelada a fim de inviabilizar qualquer discussão contra ela, pois o empresário brasileiro, notadamente o empresário de pequeno e médio porte, jamais terá condições de arcar com os enormes custos necessários para mover um processo na França.

Alega que, não se pode pretender a aplicação do art. 25 do CPC ao caso concreto, porque a cláusula de eleição de foro no contrato de transporte não foi verdadeiramente eleita, mas sim imposta pela ré/apelada à autora/apelante.

Diz que, a ré/apelada assumiu a obrigação de embarcar as mercadorias em território brasileiro, não havendo que se falar, portanto, em “incompetência do poder judiciário brasileiro”, ainda que se falasse em cláusula de eleição de foro, posto que esta seria inválida, vez que estipulada em contrato de adesão (ID

176403189).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 176403193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Popcorn Indústria e Comércio de Cereais Ltda. contra CMA CGM Société Anonyme, em que a ré/apelada sustentou a incompetência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a presente ação, visto que o contrato internacional firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro estrangeiro.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem, nos termos do art. 25 e art. 64, §2º, ambos do CPC, acolheu a preliminar de incompetência da autoridade judiciária brasileira, com o que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Por consequência, condenou a requerente no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC (ID 176403174), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

A empresa requerente defendeu, em resumo, a nulidade da cláusula de eleição de foro, diante da incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O contrato internacional firmado entre as partes prevê de forma clara e expressa que todas as questões decorrentes da avença serão discutidas no foro estrangeiro eleito pelas partes, o que atrai a aplicação do art. 25 do CPC, que assim dispõe:

Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.

§1º Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.

§2º Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1º a 4º
.

Por sua vez, o verbete da Súmula n.º 335 do Supremo Tribunal Federal prescreve que:
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

No caso, a autora/apelante não se enquadra de forma alguma no conceito de consumidora, pois utiliza o serviço contratado para incremento de sua atividade de exploração econômica e, ainda, inexiste, como dito, desproporção entre o porte econômico das partes.

E, como cediço, a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não resta caracterizada a desigualdade estabelecida entre as partes, porque se tratam de duas grandes empresas, uma que atua no ramo de exportação de mercadorias e outra no transporte marítimo, de modo que a cláusula de eleição de foro deve ser mantida.

Com efeito, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, o que não visualiza na hipótese.

Destaca-se que, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento da cláusula contratual de eleição de foro.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NATUREZA PROCRASTINATÓRIA - MERA REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO JULGADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado. Inexistindo quaisquer das máculas previstas nos aludidos dispositivos, não há razão para modificar a decisão impugnada. Precedentes. 2.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes de ambas as Turmas da Segunda Seção
. 3. Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. 3.1. Na hipótese dos autos, o elevado valor do negócio realizado entre as partes, traduzido no conteúdo econômico milionário da demanda, não autoriza presumir a falta de conhecimento técnico e informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a dificuldade de acesso à justiça, a qual, ausente qualquer vício de validade, deve prevalecer e ser respeitada pelas contratantes. Precedentes do STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no CC n. 146.960/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/11/2017, DJe de 28/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada
no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes
. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. 2.
A superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte
, em especial, nos contratos de concessão empresarial
. 3. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram. 4. Recurso especial provido
. (REsp 1299422/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013).

RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - SÚMULAS 282/STF E 211/STJ - REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL - SÚMULAS 5 E 7 - JURISDIÇÃO INTERNACIONAL CONCORRENTE - ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO - AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - VALIDADE - DIVERGÊNCIA NÃO-CONFIGURADA. 1. Em recurso especial não se reexaminam provas e nem interpretam cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7). 2.
A eleição de foro estrangeiro é válida, exceto quando a lide envolver interesses públicos
. 3. Para configuração da divergência jurisprudencial é necessário demonstrar analiticamente a simetria entre os arestos confrontados. Simples transcrição de ementa ou súmula não basta.
(REsp n. 242.383/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 3/2/2005, DJ de 21/3/2005, p. 360).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023